Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009497-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35788013, o ESPÓLIO DE JOSÉ AGNALDO DE SANTANA requereu a expedição do ofício retificador quanto ao PCT n. 0013176- 84.2017.8.07.0000, para que a ordem de pagamento tenha por credor o espólio do substituído e não o inventariante. No ID: 28735292, o SINDIRETA requereu a habilitação do espólio como sucessor do servidor JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA, falecido. No ID: 30937559, deferiu-se a habilitação processual de PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE MACEDO SANTANA. Da análise dos documentos, sobretudo do inventário acostado no ID: 27242889 e da certidão de óbito de ID: 28735294 - Pág. 1, verifica-se que o falecido deixou bens a inventariar e tem diversos herdeiros. Diante disso, a decisão de ID: 30937559 merece corrigenda, devendo o substituído ser sucedido por seu espólio, devidamente representado pelo inventariante PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE MACEDO SANTANA. Ante o erro material, defiro a retificação do precatório n. 0013176-84.2017.8.07.0000 para que passe a constar como credor o espólio de JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 27 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador